Tribunal: TJBA
Processo: 8009163-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009163-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

Advogado(s)
:
WENDEL MOZER DA LUZ

AGRAVADO: VALMIR JOSE CAMPO DALL ORTO

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS FISCAIS ASSINADAS PELO DEVEDOR. AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO. FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA AGRAVANTE. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender negativação lançada em desfavor do Agravado, no valor de R$ 1.032.160,00, tendo sido deferido efeito suspensivo ativo em sede monocrática, com o restabelecimento das restrições de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, à luz das provas pré-constituídas; (ii) estabelecer se o provimento do Agravo de Instrumento implica o julgamento prejudicado do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A narrativa de "desconhecimento" de dívida formalizada em Escritura Pública de Confissão de Dívida lavrada em cartório, dotada de fé pública, e comprovada por notas fiscais devidamente assinadas pelo devedor configura alegação inverossímil, insuficiente para afastar o conjunto probatório robusto e pré-constituído apresentado pela credora.

5. A existência de duas ações de execução em curso, uma delas referente especificamente ao débito que originou a negativação discutida, reforça a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, demonstrando que a inscrição nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor.

6. A probabilidade do direito milita em favor da Agravante, que apresentou conjunto probatório irrefutável, ao passo que o Agravado se limita a uma negativa genérica e desprovida de qualquer suporte documental.

7. A manutenção da suspensão da negativação configura
periculum in mora
inverso, ao transferir integralmente ao credor o risco do inadimplemento e conferir ao devedor contumaz uma falsa aparência de idoneidade financeira, comprometendo a segurança do mercado de crédito.

8.
A manutenção da negativação é a medida que melhor resguarda a segurança jurídica e a boa-fé nas relações comerciais, evitando que a tutela de urgência seja desvirtuada e utilizada como um escudo para a inadimplência.

9. O provimento do Agravo de Instrumento, com a confirmação do efeito suspensivo ativo e a reforma definitiva da decisão agravada, implica o julgamento prejudicado do Agravo Interno, por esvaziamento de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento:

1. A tutela de urgência para suspensão de negativação exige prova inequívoca da probabilidade do direito, sendo insuficiente a mera negativa do devedor quando o credor apresenta conjunto probatório robusto formado por escritura pública de confissão de dívida, notas fiscais assinadas e ações de execução em curso.

2. Configura
periculum in mora
inverso a manutenção da suspensão de restrições creditícias lançadas com base em débito comprovado, pois transfere integralmente ao credor o risco do inadimplemento e permite ao devedor apresentar-se ao mercado com falsa idoneidade financeira.

3. O provimento do Agravo de Instrumento, com confirmação do efeito suspensivo ativo e reforma definitiva da decisão agravada, prejudica o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009163-42.2026.8.05.0000, em que figuram como
Agravante COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL e como Agravado VALMIR JOSE CAMPO DALL ORTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando integralmente a decisão monocrática de ID 99033664 e reformando em definitivo a decisão interlocutória agravada de ID 533375261, para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau e determinar o restabelecimento das restrições de crédito em nome de VALMIR JOSE CAMPO DALL ORTO.
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)